Tribunal: TJES
Processo: 5025808-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025808-36.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros

RECORRIDO: RIVALDO BASTO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE E COBRANÇA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em compra realizada pela internet, determinando a restituição de valores pagos, a suspensão de cobranças e o pagamento de indenização por danos morais.

2.As rés alegaram ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e excesso na condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as rés são legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço ao consumidor; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada com base na teoria da asserção, sendo as rés integrantes da cadeia de fornecimento e responsáveis solidárias pela falha na prestação do serviço.

5. Restou comprovado que o produto não foi entregue e as cobranças continuaram sendo lançadas na fatura do consumidor, caracterizando falha do serviço e gerando dano material e extrapatrimonial.

6. A indenização por danos morais é cabível, diante da negativa injustificada de solução do problema, com perda de tempo útil e transtornos além do mero aborrecimento.

7. O valor fixado (R$2.000,00) não é irrisório ou exorbitante, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais (Enunciado nº 32).

8. Reconhecida a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, ante o encerramento da cobrança parcelada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por falha na prestação de serviço em compras realizadas pela internet. 2. A ausência de entrega do produto e a manutenção da cobrança configuram falha do serviço e ensejam a restituição de valores e indenização por danos morais. 3. A indenização por danos morais não será revisada em recurso inominado se não for irrisória ou exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5025808-36.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO

RECORRIDA: RIVALDO BASTO DE SOUZA, MOJORI FERREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE E COBRANÇA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em compra realizada pela internet, determinando a restituição de valores pagos, a suspensão de cobranças e o pagamento de indenização por danos morais.

2.As rés alegaram ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e excesso na condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as rés são legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço ao consumidor; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada com base na teoria da asserção, sendo as rés integrantes da cadeia de fornecimento e responsáveis solidárias pela falha na prestação do serviço.

5. Restou comprovado que o produto não foi entregue e as cobranças continuaram sendo lançadas na fatura do consumidor, caracterizando falha do serviço e gerando dano material e extrapatrimonial.

6. A indenização por danos morais é cabível, diante da negativa injustificada de solução do problema, com perda de tempo útil e transtornos além do mero aborrecimento.

7. O valor fixado (R$2.000,00) não é irrisório ou exorbitante, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais (Enunciado nº 32).

8. Reconhecida a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, ante o encerramento da cobrança parcelada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por falha na prestação de serviço em compras realizadas pela internet. 2. A ausência de entrega do produto e a manutenção da cobrança configuram falha do serviço e ensejam a restituição de valores e indenização por danos morais. 3. A indenização por danos morais não será revisada em recurso inominado se não for irrisória ou exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
proposta por
Rivaldo Bastos de Souza
e
Mojori Ferreira de Souza
em face de
Ebazar (Mercado Livre)
e
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
, na qual os autores alegam que, em 25/03/2024, adquiriram um aparelho celular da marca Xiaomi, com entrega prevista entre os dias 02 e 05 de abril, pelo valor de R$ 835,00, parcelado em 10 vezes de R$ 83,50. Aduzem que, dias após a compra, receberam notificação informando o cancelamento da transação e a futura devolução do valor pago. No entanto, afirmam que, passados seis meses, não receberam o produto nem o estorno das parcelas, que continuaram sendo lançadas em sua fatura. Relatam ainda que tentaram resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

Diante disso, requereram: (i) a suspensão das cobranças relativas à compra; (ii) a restituição do valor de R$501,00, em dobro e com correção monetária; e (iii) indenização por danos morais.

As rés, em contestação conjunta (ID 11973399), alegaram que os autores não atendem aos requisitos da política de "Compra Garantida", diante de inconsistências na validação cadastral, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após instrução, sobreveio sentença (ID 11973404), cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

(i) RESTITUIR aos autores o valor com correção monetária que perfaz o montante de R$ 855,32 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

(ii) SUSPENDER os descontos realizados na fatura do autor Nº138.447.695-1, referente a compra, sob rubrica de MP*51963260ANDRYRO03/10.

(iii) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), por todos os transtornos que lhe foram causados (súmula 362 do STJ).

Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E decisão integrativa (ID 11973412):

Entretanto, levando em conta a manifestação apresentada pela parte autora, no mês de dezembro/2024 foi efetuado o desconto correspondente à 10ª parcela, não havendo outros descontos a serem aplicados na conta do autor Nº 138.447.695-1, relativa à compra, sob a referência de MP*51963260ANDRYRO03/10.

Desse modo, reconheço a perda superveniente do interesse, e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerida MercadoPago.

Inconformadas, as rés interpuseram Recurso Inominado (ID 11973416), reiterando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Ebazar é apenas plataforma de anúncios e o Mercado Pago atua como processadora de pagamentos. No mérito, sustentaram a inexistência de responsabilidade, invocando culpa de terceiros, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e ausência de dever de indenizar. Subsidiariamente, requereram a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 11973419).

É o relatório.

VOTO

Preparo regular – ID 11973415.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

No mérito,
o recurso não merece provimento.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, restou comprovado que o produto adquirido pelo consumidor na plataforma de vendas do recorrente, não foi entregue e, mesmo assim, o autor continuou recebendo cobranças em relação à transação.

Dessa forma, a manutenção da cobrança mesmo diante da ausência de entrega do produto adquirido pelo autor (celular) configura falha na prestação do serviço pelas fornecedoras, configurando a responsabilidade das empresas pelo prejuízo causado ao consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Examinando os autos, observo que a requerida argumenta que os pedidos autorais não devem ser procedentes, sob a alegação de que a plataforma identificou uma falha no documento pessoal apresentado pelo autor para a validação cadastral, o que teria impedido a conclusão do processo de forma adequada (ID 53568864, Pág. 13). No entanto, considero que tal falha é responsabilidade da própria requerida, pois, se realmente houvesse um erro cadastral, como é possível que o autor tenha conseguido realizar compras em seu site. Não se pode ignorar que, mesmo com essa suposta falha no cadastro, o requerente foi capaz de efetuar transações, o que indica que o processo não foi devidamente bloqueado ou verificado, conforme alegado.

Ademais, é evidente que a identidade apresentada, com a foto para o cadastro, pertence ao autor, o que reforça a sua condição de cliente legítimo das requeridas. Verifico, também, que a conta foi cancelada, conforme informado pelo e-mail (ID 49341641), o que, por si só, não apaga o fato de que continuaram a ser cobradas quantias nas faturas do autor (ID 49341644, 49341639). Diante disso, é claro que houve a cobrança indevida, caracterizando o dano material. Ademais, observo que em nenhum momento os réus tentam contestar a alegação do autor de que não recebeu o aparelho celular. Diante disso, acolho como verdadeira essa afirmação do autor, o que reforça ainda mais a credibilidade de suas alegações.

Portanto, em razão dos elementos apresentados, considero procedentes os pedidos do autor, especialmente no que tange à reparação dos danos materiais.

Nesse aspecto, importa destacar que o recorrente integra a cadeia de empresas fornecedoras e possui responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pelo consumidor, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre do abalo financeiro e psicológico vivenciados pelo recorrido.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

No que tange ao valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se revela irrisório ou excessivo, estando em consonância com os parâmetros das Turmas Recursais e com o Enunciado n.º 32:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (suspensão das cobranças), inexiste interesse recursal, uma vez que, conforme consignado na decisão integrativa (ID 11973412), a 10ª e última parcela já foi descontada, tendo-se configurado a perda superveniente do objeto da obrigação.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)